Tribunal: TCU
Processo: 036.094/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Paraná em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0350/08, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 644765, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE NOVA AMERICA DA COLINA/PR NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC/2008. (no da TCE no sistema: 3183/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da não comprovação da realização de parte do objeto do Termo de compromisso TC/PAC 0350/08, celebrado com o Município de Nova América da Colina/PR, cujo objeto era a execução de 60 Melhorias Sanitárias Domiciliares, no valor de R$ 208.800,00, sendo R$ 200.000,00 em valores federais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 213 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, e 19, caput , da Instrução Normativa TCU 71/2012, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual Ernesto Alexandre Basso; 9.2. determinar o arquivamento do processo, sem julgamento de mérito e sem cancelamento do débito de R$ 10.948,50, referenciado em 29/4/2011, a que permanecem solidariamente obrigados os responsáveis Alceste Iwanaga de Santana e Adilson Elias Ltda.; 9.3. notificar a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e demais interessados desta deliberação.